Tribunal: TJBA
Processo: 0580477-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0580477-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: João Paulo Castro Moreira

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGADA NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 476 DO CPP. SUPOSTA INOVAÇÃO ACUSATÓRIA EM PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO EXTRAÍDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS LIMITES FÁTICOS DELINEADOS NA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE VIOLENTA DE VÍTIMA JOVEM APÓS INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “D”, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTO DISTINTO DA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, (arts. 121, §2º, I, III, IV, V e VI, e 211, do CP, respectivamente).

1.1. A Defesa alega nulidade do julgamento sob o argumento de que o Ministério Público teria inovado a acusação durante os debates plenários ao mencionar suposta utilização de arma de fogo não descrita na denúncia nem na decisão de pronúncia. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, alegando indevida exasperação da pena-base e ocorrência de
bis in idem
.

II – QUESTÃÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a atuação ministerial em plenário configurou inovação acusatória vedada pelo art. 476 do CPP; (ii) analisar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime; e (iii) examinar a alegação de dupla valoração entre a circunstância judicial da culpabilidade e a agravante do emprego de meio cruel.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ata da Sessão Plenária não revela a introdução de fato novo ou circunstância estranha à imputação contida na denúncia e delimitada pela decisão de pronúncia. A manifestação ministerial consistiu em construção argumentativa fundada em elementos já constantes dos autos e submetidos ao contraditório judicial, especialmente no depoimento de testemunha que descreveu ter a vítima ingressado no veículo conduzido por indivíduo que mantinha uma camisa enrolada na mão.

4. A utilização de tais argumentos destinou-se a infirmar a tese defensiva de que a vítima teria ingressado espontaneamente no veículo conduzido pelo réu. Portanto, a interpretação conferida pelo órgão acusador a elemento probatório não implicou em ampliação da imputação nem afronta ao princípio da correlação, inexistindo violação ao art. 476 do CPP.

5. Ausente demonstração de efetivo prejuízo à defesa, inviável o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

6. A valoração desfavorável da culpabilidade mostra-se legítima diante da comprovada premeditação, do planejamento da ação criminosa e da especial intensidade do dolo demonstrada pela sequência de atos praticados contra a vítima, circunstâncias que extrapolam a reprovabilidade ordinária do tipo penal.

7. As consequências do delito excederam aquelas inerentes ao crime de homicídio, considerando a morte prematura de vítima jovem, submetida a intenso sofrimento físico antes do resultado fatal. Tal fundamentação revela-se idônea, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios no sentido de que a morte precoce de pessoa jovem pode justificar a valoração negativa das consequências do crime, quando demonstrar gravidade superior à normalmente decorrente do tipo penal.

8. Não há
bis in idem
entre a valoração negativa da culpabilidade e a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “d”, do CP, porquanto a primeira decorreu da maior censurabilidade da conduta e do planejamento criminoso, ao passo que a segunda está relacionada à forma cruel de execução do delito.

9. Mantida a reprimenda fixada na origem diante da adequação dos fundamentos utilizados e da observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento
: “1. Não configura inovação acusatória a utilização, em plenário do Tribunal do Júri, de argumentação extraída de elementos probatórios regularmente produzidos e submetidos ao contraditório, ainda que empregada para afastar a tese defensiva”; “2. O planejamento da empreitada criminosa autoriza a valoração negativa da culpabilidade quando demonstram maior grau de censurabilidade da conduta do réu”; “3. 4.3. Não há
bis in idem
quando a circunstância judicial da culpabilidade e a agravante do meio cruel se fundamentam em aspectos distintos da conduta delitiva”.

Dispositivos relevantes citados: CP, A
rts. 59, 61, II, “d”, 121, §2º, e 69; e CPP, arts. 476, 563 e 593, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ/DF 07218560320208070003 1704230, Rel. Josapha Francisco dos Santos, J. 18/05/2023, 2ª Turma Criminal, Pub. 29/05/2023;

STJ, REsp nº 1.752.018/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/05/2019;

STJ, Tema Repetitivo nº 1.318, REsp nº 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, julgado em 08/05/2025; e STJ, HC nº 809.301/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0580477-42.2017.8.05.0001, da Comarca da Capital, nos quais figura como Apelante
João Paulo Castro Moreira
, e Apelado o M
inistério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,